Tribunal: STF
Processo: Rcl 39414
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por Transportadora Andrade Ltda., contra ato do Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Betim/MG, nos autos do Processo 0010624-03.2019.5.03.0142, por suposto descumprimento do decidido no julgamento da Medida Cautelar na ADC 48/DF.
    Ocorre que o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou procedente a ação a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. Eis a ementa desse julgado:
    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’”. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020) 
    Desse modo, tendo em vista que o pedido dos autos se restringe à suspensão do feito na origem até o julgamento final da ADC 48/DF, não mais subsiste interesse jurídico legítimo do reclamante a ser amparado na presente via.
    Ante o exposto, casso a liminar anteriormente deferida (eDOC 13) e julgo prejudicada a presente reclamação, ante a perda superveniente de seu objeto (RISTF, art. 21, IX).
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente